Tribunal: TJBA
Processo: 8053172-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053172-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LILIAN SANTOS ANDRADE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
BARTIRA ENAIDE SILVA RODRIGUES DE CASTRO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que julgou improcedente a impugnação à execução oposta nos autos de ação acidentária, na qual foi reconhecido o direito da parte autora à aposentadoria por invalidez acidentária (B92), desde a data fixada pela perícia judicial (2002).

2. O agravante sustenta a existência de excesso de execução, afirmando que todas as parcelas da aposentadoria já teriam sido pagas administrativamente e que o título executivo não teria determinado o pagamento de parcelas vencidas.

3. O juízo de origem rejeitou a impugnação, consignando que o INSS não apresentou impugnação específica aos cálculos elaborados pelo exequente e que o título judicial, confirmado em sede recursal, condenou expressamente a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, conforme pedido formulado na petição inicial.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se os cálculos apresentados pelo exequente estão em consonância com o título executivo judicial e se é possível rediscutir o mérito da condenação transitada em julgado, sob a alegação de excesso de execução.

III. Razões de decidir
5. Conforme os arts. 502 a 508 do Código de Processo Civil, a coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, impedindo a rediscussão das questões já decididas.
6. O título executivo judicial, formado a partir da sentença e confirmado em acórdão, reconheceu expressamente o direito à aposentadoria por invalidez acidentária desde 2002, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, o que afasta a tese de inexistência de condenação retroativa.
7. O INSS não apresentou impugnação específica aos cálculos apresentados, limitando-se a alegações genéricas sobre suposta interpretação incorreta do título, sem indicar concretamente os pontos de divergência, descumprindo o ônus previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.
8. É vedada a rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado em sede de cumprimento de sentença, sendo a execução limitada aos exatos termos do título judicial.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. “Não se admite a rediscussão do mérito da causa em sede de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada.”

2. “A impugnação à execução deve ser instruída com demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido, sob pena de rejeição liminar.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8053172-26.2025.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, figurando como parte Agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e como parte Agravada

LILIAN SANTOS ANDRADE DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça